Tribunal: TJDFT
Processo: 0710901-40.2025.8.07.0001
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-03
Data de publicação: 2026-01-21

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. RESCISÃO CONTRATUAL. CONSÓRCIO. COISA JULGADA. EXTINÇÃO DO PROCESSO, SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. DEMANDA TEMERÁRIA. ALTERAÇÃO DA VERDADE DOS FATOS. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ CARACTERIZADA. SENTENÇA MANTIDA.
I. CASO EM EXAME
1. Trata-se de ação de rescisão contratual, com pedido de restituição de valores pagos e indenização por dano moral referente a contrato de consórcio.
2. A parte autora alegou que a liquidação extrajudicial da administradora configura inadimplemento contratual.
3. A sentença reconheceu a coisa julgada e extinguiu o processo, sem resolução de mérito, com base no art. 485, V, do CPC.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. Há duas questões em discussão: (I) se a liquidação extrajudicial da administradora de consórcio configura fato novo capaz de afastar a coisa julgada; e (II) se houve litigância de má-fé por parte da demandante.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. O reconhecimento da coisa julgada exige a análise dos elementos da ação, sendo necessária a identidade entre partes, pedido e causa de pedir em relação a outra demanda já decidida por sentença de mérito transitada em julgado.
6. Nos termos do artigo 508 do CPC, “transitada em julgado a decisão de mérito, considerar-se-ão deduzidas e repelidas todas as alegações e as defesas que a parte poderia opor tanto ao acolhimento quanto à rejeição do pedido”.
7. Litigante de má-fé é aquele que adota condutas desleais com o intuito de obter vantagem indevida ou de retardar o andamento do processo. Para sua condenação, é indispensável a demonstração de dolo e de prejuízo à parte adversa.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Apelação não provida. Decisão unânime.
Tese de julgamento: “1. A liquidação extrajudicial da administradora de consórcios não configura fato novo capaz de afastar a coisa julgada. 2. A repetição de demanda já decidida por sentença de mérito transitada em julgado configura litigância de má-fé, quando há omissão de ações anteriores e tentativa de indução do juízo em erro.
________________________
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 80, II e V, 81, 85, §§ 2o e 11, 337, § 4o, 485, V, e 508.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, acórdãos 1965789, 0721187-88.2023.8.07.0020, 1759897, 0705891-83.2023.8.07.0001; e 1602934, 0713332-80.2021.8.07.0003.